Tribunal: STF
Processo: AI 681065
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Jornada de trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Caracterização. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.